Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO FUNDADO NO ART. 1042 ANTERIORMENTE INTERPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. Agravo Interno interposto pela parte agravante contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento, interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o processamento do referido recurso.
3. A questão central da lide circunscreve a matéria eminentemente fática, relativa à validade ou não do contrato entre as partes e da obrigatoriedade do rateio da comissão de corretagem. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
3. Recurso conhecido e improvido.